Tribunal: TJSP
Processo: 0008732-97.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Hélio Nogueira
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Apelação Cível. Cumprimento de sentença. Sentença que acolheu a impugnação da executada, bem como os seus cálculos, declarando-se o excesso de execução. Com a existência de depósito integral nos autos que satisfaz o débito, julgou extinta a execução, com fundamento no art. 924, inciso II, do NCPC. Inconformismo do exequente. Impugnação ao cumprimento da sentença intempestivamente apresentado pela

Ementa:
Apelação Cível. Cumprimento de sentença. Sentença que acolheu a impugnação da executada, bem como os seus cálculos, declarando-se o excesso de execução. Com a existência de depósito integral nos autos que satisfaz o débito, julgou extinta a execução, com fundamento no art. 924, inciso II, do NCPC. Inconformismo do exequente. Impugnação ao cumprimento da sentença intempestivamente apresentado pela executada. Recebimento da impugnação como impugnação à penhora, a fim de se pronunciar acerca da incidência da correção monetária e juros de mora sobre o valor da condenação. Admissibilidade. Correção monetária e juros de mora. Matéria de ordem pública. Precedentes do E. STJ. Correção monetária. Marco inicial fixado a partir do arbitramento na sentença. Súmula no 362 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Juros moratórios. Incidência, no caso, a partir do evento danoso, por se tratar de incidente extracontratual. Súmula 54 do STJ. Sentença reformada para rejeitar a impugnação da executada, afastando-se o excesso de execução reconhecido. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622445
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 0008732-
97.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARCOS PAULO
DOS SANTOS, é apelado CLARO S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente sem voto), J. B. FRANCO DE GODOI E JOSÉ MARCOS
MARRONE.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
HÉLIO NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008732-97.2019.8.26.0100 -Voto no
2
Apelação Cível (Digital)
Processo no 0008732-97.2019.8.26.0100
Comarca: 29a Vara Cível Foro Central São Paulo
Apelante: Marcos Paulo dos Santos
Apelada: Claro S/A
Voto no 18.995
Apelação Cível. Cumprimento de sentença. Sentença que
acolheu a impugnação da executada, bem como os seus
cálculos, declarando-se o excesso de execução. Com a
existência de depósito integral nos autos que satisfaz o débito,
julgou extinta a execução, com fundamento no art. 924, inciso
II, do NCPC. Inconformismo do exequente. Impugnação ao
cumprimento da sentença intempestivamente apresentado pela
executada. Recebimento da impugnação como impugnação à
penhora, a fim de se pronunciar acerca da incidência da
correção monetária e juros de mora sobre o valor da
condenação. Admissibilidade. Correção monetária e juros de
mora. Matéria de ordem pública. Precedentes do E. STJ.
Correção monetária. Marco inicial fixado a partir do
arbitramento na sentença. Súmula no 362 do Colendo Superior
Tribunal de Justiça. Juros moratórios. Incidência, no caso, a
partir do evento danoso, por se tratar de incidente
extracontratual. Súmula 54 do STJ. Sentença reformada para
rejeitar a impugnação da executada, afastando-se o excesso de
execução reconhecido. Recurso provido.
Cuida-se de Apelação Cível que objetiva a
reforma da respeitável sentença de fls. 74/76, que, em ação
declaratória com indenizatória em fase de cumprimento de
sentença, acolheu a impugnação da executada, bem como os seus
cálculos, declarando-se o excesso de execução no momento de R$
19.605,13. E considerada a existência de depósito integral nos
autos que satisfaz o débito, julgou extinta a execução, com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008732-97.2019.8.26.0100 -Voto no
3
fundamento no art. 924, inciso II, do NCPC.
O autor, não conformado com a decisão,
apela (fls. 80/87).
Alega, em síntese, que não houve qualquer
erro no cálculo, havendo apenas divergência em relação ao termo
inicial de juros.
Afirma que não há que se falar em aplicação
do princípio da fungibilidade a autorizar o recebimento da
impugnação ao cumprimento de sentença como impugnação à
penhora, uma vez que, nesse caso, se trataria de erro grosseiro.
A hipótese dos autos é de responsabilidade
extracontratual, devendo, portanto, os juros moratórios incidir desde
o ato ilício, ou seja, desde o apontamento indevido.
Pugna, assim, pelo integral provimento da
apelação, para reformar a respeitável sentença, reconhecendo que
os juros moratórios devem incidir desde o evento danoso e, por
consequência, afastar a alegação de excesso de execução e
condenar a parte contrária ao pagamento de honorários
advocatícios incidentes sobre este recurso (art. 85, § 1o, NCPC).
Em contrarrazões, a apelada postula seja
negado provimento ao recurso e mantida na íntegra a r. sentença.
O recurso foi recebido no seu regular efeito.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008732-97.2019.8.26.0100 -Voto no
4
Como é sabido, nos termos do artigo 525 do
Código de Processo Civil: “Transcorrido o prazo previsto no art. 523
sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias
para que o executado, independentemente de penhora ou nova
intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação”.
Conforme
se
depreende
dos
autos,
regularmente intimada para efetuar o pagamento do débito e,
consequentemente, apresentar impugnação ao cumprimento da
sentença (fl. 9), a apelada deixou o prazo previsto no aludido
dispositivo legal decorrer in albis, conforme certidão de fl. 11.
Ocorre que, após o bloqueio dos seus ativos
financeiros (fl. 21) e intimada à apresentação de eventual
impugnação (fl. 23), a apelada ofereceu impugnação ao
cumprimento da sentença alegando incorreção nos cálculos do
exequente, ante a incorreta incidência de juros e correção
monetária (fls. 28/33).
O magistrado “a quo”, por sua sentença,
acolheu a impugnação da executada, bem como seus cálculos,
declarando-se o excesso de execução no montante de R$
19.605,13, julgando extinta a execução, com fundamento no art.
924, inciso II, do novo Código de Processo Civil, e merece reparos,
pelo que se segue.
Em primeiro lugar, cumpre registrar que a
despeito de a instituição financeira apelada ter apresentado
impugnação intempestiva, o juízo “a quo” agiu com acerto ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008732-97.2019.8.26.0100 -Voto no
5
receber a impugnação de fls. 28/33 como impugnação à penhora, a
fim de se pronunciar acerca da incidência da correção monetária e
juros de mora sobre o valor da condenação, por configurarem
matérias de ordem pública, cujo enfrentamento se impõe ex officio,
reconhecidas como não preclusas, porque se tratam de normas
imperativas e alheias à vontade das partes.
Neste sentido, já se decidiu:
“Agravo Interno no Agravo Interno no Agravo
em Recurso Especial. Inovação recursal. Não ocorrência.
Redimensionamento dos ônus de sucumbência. Impossibilidade.
Necessidade de reexame fáticoprobatório. Súmula 7/STJ. Agravo
interno desprovido. 1. A jurisprudência é firme no sentido de que a
correção monetária e os juros de mora são consectários legais
da condenação principal, possuem natureza de ordem pública
e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua
aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo
inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in
pejus. 2. A revisão do julgado importa necessariamente no
reexame de provas, o que é vedado em âmbito de recurso especial,
ante o óbice do enunciado n. 7 da Súmula deste Tribunal. 3. Agravo
interno desprovido. (AgInt no AgInt no AREsp 1379692/SP, Rel.
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado
em 02/12/2019, DJe 05/12/2019 grifos nossos)
Veja-se, a respeito, julgado deste Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008732-97.2019.8.26.0100 -Voto no
6
“Agravo de instrumento. Responsabilidade
Civil. Direito de vizinhança. Ação indenizatória. Cumprimento de
sentença. Juros de mora e correção monetária. O acréscimo
constitui matéria de ordem pública, de modo que o erro pela
não inclusão desses por ocasião da sentença, em princípio,
não se perpetuaria no tempo. Consectários legais que ensejam
aplicação de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública.
Decisão mantida. Agravo do executado/réu desprovido, tudo nos
estreitos limites do recurso”. (Agravo de Instrumento no
2263964-85.2019.8.26.000, E. 27a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. Campos Petroni, j. 17.04.2020) (grifos nossos).
No tocante ao excesso de execução
reconhecido pela r. sentença, merece prosperar a insurgência do
apelante no que tange o termo inicial de incidência dos juros de
mora.
Quanto à correção monetária, tendo que ela
foi fixada do arbitramento em sentença, nada há para ser alterado
(Súmula 362 do E. STJ).
De volta à incidência dos juros moratórios,
esta Relatoria tem o entendimento de que o marco inicial da rubrica
deve corresponder, à semelhança do que ocorre com a correção
monetária, contratuais ou não, à data do arbitramento da
indenização.
Contudo, tendo em vista que a instituição
financeira não demonstrou a existência do vínculo jurídico entre as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008732-97.2019.8.26.0100 -Voto no
7
partes e há negação do autor, deve ser aplicada ao caso a
responsabilidade civil extracontratual, para que os juros de mora
fluam a partir do evento danoso, conforme disposto na Súmula no
54 do mesmo Colendo Superior Tribunal de Justiça.
É o alinhamento da jurisprudência do
Colendo Superior Tribunal de Justiça ao entendimento firmado no
REsp no1114398/PR, Recurso Repetitivo (CPC, art. 543-C), Rel.
Min. Sidnei Beneti, j. em 08/02/2012, onde fixado que os danos
morais extracontratuais, nos termos da Súmula 54/STJ, incidem a
partir da data do fato ou evento danoso, ou seja, no caso dos autos,
a partir do apontamento indevido.
No caso, não houve fixação de verba
honorária na origem, razão pela qual deixo de aplicar a
sucumbência, considerado o excerto de voto proferido pelo Min.
Relator Marco Aurélio Bellizze, Acórdão EDcl no AgInt no Recurso
Especial no 1.573.573/RJ, onde constou que para o arbitramento de
honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do art. 85 do
CPC de 2015, é necessário o preenchimento cumulativo, dentre
outros...”2. a verba honorária sucumbencial deve ser devida desde
a origem no feito em que interposto o recurso”.
Ante o exposto, por meu voto, dá-se
provimento ao recurso, para o fim de rejeitar a impugnação
apresentada pela executada, bem como os seus cálculos,
afastando-se o excesso de execução reconhecido no importe de R$
19.605,13, nos termos da fundamentação acima.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0008732-97.2019.8.26.0100 -Voto no
8
Hélio Nogueira
Relator